Tribunal: TJMT
Processo: 1008070-73.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1008070-73.2018.8.11.0002
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDA: MARIA ROSA NUNES DA COSTA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO PAN S.A. com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso do recorrente, para afastar a indenização por danos morais e determinar que a restituição dos valores cobrados na forma simples, nos termos da seguinte ementa (id 95939476):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RÉ QUE NÃO APRESENTA O CONTRATO DE ADESÃO – FATURAS DE CONSUMO QUE NÃO COMPROVAM QUE FOI A AUTORA QUEM UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO – GRAVAÇÃO ELETRÔNICA APRESENTADA EXTEMPORÂNEAMENTE – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PREJUÍZO EXCLUSIVAMENTE PATRIMONIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não configura nulidade o julgamento antecipado da lide quando a instrução probatória é desnecessária para o deslinde da demanda.
2. Sem a juntada do contrato de adesão ou a apresentação tempestiva de outros documentos capazes de comprovar a contratação, deve ser reconhecida a ilicitude de cobranças realizadas a título de cartão de crédito consignado.
3. A restituição em dobro do indébito depende da comprovação da má-fé do fornecedor.
4. Mera cobrança indevida, sem repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 1008070-73.2018.8.11.0002, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. em 28/07/2021)”.
A parte recorrente alega violação aos artigos 107, 368 e 884 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve ser reconhecida a utilização do cartão de crédito consignado, uma vez que não há que se falar em inexistência da contratação, eis que, com base no princípio da princípio da pacta sunt servanda, é válida declaração de vontade das partes, que foi demonstrada mediante a utilização dos serviços do cartão, com a juntada das faturas nos autos, caracterizando contratação tácita, devendo haver o abatimento do valor utilizado.
Recurso tempestivo (id. 99191458).
Contrarrazões (id. 99609958).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A suposta violação aos artigos 107, 368 e 884 do CC, está amparada na assertiva de que deve ser reconhecida a utilização do cartão de crédito consignado, uma vez que não há que se falar em inexistência da contratação, eis que, com base no princípio da princípio da pacta sunt servanda, é válida declaração de vontade das partes, que foi demonstrada mediante a utilização dos serviços do cartão, com a juntada das faturas nos autos, caracterizando contratação tácita, devendo haver o abatimento do valor utilizado.
O acórdão recorrido decidiu (id. 95939476):
“(...) Feito esse introito, entendo que a sentença não merece qualquer reparo no que atine ao reconhecimento da inexistência de relação jurídica.
Isso porque a ré não apresentou, em sede de contestação, o contrato de adesão que daria origem às cobranças questionadas pela autora, deixando de se desincumbir do ônus probatório atribuído pelo art. 373, II do CPC.
Embora não se ignore que a instituição financeira apresentou faturas indicativas do uso do cartão de crédito, é certo que, na falta do contrato correspondente, não se pode afirmar, com a necessária segurança, que foi a autora, e não terceiros fraudadores, a responsável pelas transações apontadas pela ré.
O arquivo de áudio mencionado pela ré em seu recurso, que revelaria a gravação de uma ligação telefônica por meio da qual a autora teria confessado a contratação impugnada, também não pode dar respaldo à pretensão da ré, eis que apresentado após a contestação, em infringência ao art. 434 do CPC, não se tratando de elemento novo ou que se tornou acessível após a fase processual oportuna, para fins de aplicação da exceção prevista no art. 435 do CPC (...). Logo, é de ser reconhecida a ilicitude das cobranças realizadas pela ré”.(g.n)
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. (...)
2. Para se concluir que a prova cuja produção fora requerida pela parte é ou não indispensável à solução da controvérsia, seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, com base no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu como não configurados os danos morais, em virtude de ter sido comprovada a validade da relação jurídica entre as partes, pois os documentos apresentados pelo recorrido fazem prova da contratação do cartão de crédito consignado, bem como da autorização para desconto em folha de pagamento da parte autora.
4. A modificação de tais entendimentos lançados no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5.
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1614772/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020). “contrario sensu” (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA. ILICITUDE NÃO CONSTATADA. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO A FIM DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. (...) 2. No caso, o Tribunal de origem afastou a índole abusiva do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada e declarou a legitimidade das cobranças promovidas, por concluir que a prova documental apresentada pela instituição financeira demonstrou a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora.
3. Para derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, no sentido de se atribuir a nulidade do contrato firmado, por estar evidenciada contratação onerosa ao consumidor, seria necessário o revolvimento das provas constantes dos autos, bem como a interpretação das previsões contratuais, providências vedadas em sede de recurso especial, ante os óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 1512052/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 08/11/2019)” “contrario sensu” (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça